Tribunal: STF
Processo: AI 498419
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 191 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE
 MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      A aplicação do
artigo 191 do Código de Processo Civil é incabível no caso em
análise, vez que, conforme se observa no acórdão recorrido, somente
a agravante interpôs recurso de apelação. Assim, a inexistência da
figura do litisconsórcio à época da interposição do recurso
extraordinário não enseja o direito ao prazo em dobro para recorrer,
 o que evidencia a intempestividade do recurso.
2.      Controvérsia
decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.